Tribunal: STF
Processo: Rcl 43079
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pela 14ª Vara do Trabalho de Brasília (TRT-10, Processo 0000995-40.2018.5.10.0014), que teria desrespeitado a autoridade desta CORTE ao deixar de sobrestar processo envolvendo discussão sobre a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial proferida na Justiça Trabalhista, conforme determinação proferida nos autos das ADCs 58 e 59 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito:
    A decisão reclamada foi proferida nos autos da ação trabalhista nº 0000995-40.2018.5.10.0014. Nos referidos autos a Reclamada pediu a suspensão da Execução com base na ADC 59/DF, vez que foi aplicado o índice IPCA nos cálculos ao invés do TR. Ocorre que o Mm. Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Brasília entendeu por não suspender o processo sob o fundamento de que no caso o índice aplicado se trataria de coisa julgada.
    (...)
    Conforme decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, datada de 27/06/2020, nos autos da Ação Direta de Constitucionalidade nº 59, com o objeto de ver declarada a constitucionalidade dos artigos 879, § 7º e 899, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação dada pela Lei nº 13.467/2017, bem como do artigo 39, caput e § 1º, da Lei nº 8.177/1991, assim restou expressamente determinado, vejamos: (...) Ante o exposto, defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91. Dê-se ciência ao Tribunal Superior do Trabalho, aos Tribunais Regionais do Trabalho e ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, para as necessárias providências. Publique-se.
    (...)
    Frise-se que o julgamento recente do STF que determinou a aplicação do IPCA diz respeito às condenações impostas contra a Fazenda Pública, não para declarar inconstitucionalidade de artigo expresso da CLT que determina a aplicação da TR, portanto, em sendo válido o artigo, o mesmo deve ser aplicado
    (...)
    Em que pese a suspensão tenha sido indeferida sob o fundamento de “coisa julgada”, é importante que se considere que não se aplica tal fato à aplicação de índice ou juros, se tratando de matéria de ordem pública, sendo este inclusive o entendimento da jurisprudência
    (...)
    Portanto, nota-se que deve ser determinada a suspensão do processo devido à decisão do Ministro Gilmar Mendes na ADC 59/DF.
    Requer, “d) o deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0000995-40.2018.5.10.0014 até a decisão final da presente reclamação; e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 14ª Vara do Trabalho de Brasília (Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região) na Ação Trabalhista nº 0000995- 40.2018.5.10.0014, que violou a decisão proferida pelo STF na Ação Declaratória De Constitucionalidade 58/DF, com consequente suspensão do processo”.
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 27/8/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, o ato ora impugnado foi proferido, na fase de execução, que continua a tramitar até a presente data, porquanto não houve, ainda, a satisfação do crédito.
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido nas ADCs 58 e 59 MC (Rel. Min. GILMAR MENDES), em que se deferiu, em decisão publicada em 1º/7/2020, medida cautelar para determinar a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91. A título de explicitação, tais dispositivos tratam da correção monetária a ser aplicada nas sentenças exequendas no âmbito da Justiça Trabalhista:
    Art. 879 - Sendo ilíquida a sentença exeqüenda, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos.  
    § 7o     A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
    Art. 899 - Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a execução provisória até a penhora.
    § 4o     O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança.
    Logo após, o Ministro Relator delimitou o alcance das decisões de suspensão nacional dos processos, em decisões publicadas em 6/7/2020, proferidas nas ADCs 58 e 59, estabelecendo que: a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção. 
    Na presente hipótese, assiste razão à parte reclamante. Isso porque, na fase de liquidação de sentença, iniciou-se discussão específica sobre qual o índice de correção monetária aplicável à condenação trabalhista, ou seja, TR ou IPCA-E, ocasião em que o Juízo executório determinou a adoção do IPCA-E como índice de correção monetária (doc. 6, fl. 6):
    Em petição de ID.57d7d24, a 2ª reclamada RODOVIARIO NOVO HORIZONTE LTDA requer a suspensão do feito até que seja julgada a ADC 59/DF, a fim de que seja aplicado o índice previsto na CLT, qual seja a TR. Em razão das recentes decisões do STF, o que se encontra suspensa, quando não há coisa julgada, é a aplicação do índice de atualização monetária IPCA-E, devendo pois ser mantido, por ora, o indice TR, sem prejuízo de retificação futura dos cálculos, caso o Pleno no STF decida pela aplicação do índice IPCA-E. Todavia, no caso dos autos, a aplicação do índice de atualização monetária IPCA-E está sob o manto da res iudicata (Sentença de ID.c9831d4), não havendo discussão no particular. Assim, indefiro o pedido de suspensão, devendo o feito prosseguir normalmente.
    Nessas circunstâncias, evidencia-se que a controvérsia debatida nos autos está diretamente relacionada ao objeto das ADCs 58 e 59 MC (Rel. Min. GILMAR MENDES). Posteriormente ao decidido nas referidas ações de constitucionalidade, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versassem sobre essa matéria, a autoridade reclamada indeferiu o pedido de suspensão da tramitação processual. 
    Consta, no sítio eletrônico da autoridade reclamada, que o processo originário está ativo, seguindo a sua tramitação normal. Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido nas ADCs 58 e 59 MC (Rel. Min. GILMAR MENDES). 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0000995-40.2018.5.10.0014, nos parâmetros definidos pelo Ministro Relator, até posterior pronunciamento nas ADCs 58 e 59 MC (Rel. Min. GILMAR MENDES). 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente